Tribunal: TJDFT
Processo: 0719421-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719421-56.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DANDARA RICHELLE COATIO MORAES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. JUDICIALIZAÇÃO. PROVA IRREPETÍVEL. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. A decisão de pronúncia não ultrapassou o limite do exame da admissibilidade da acusação, não se podendo falar em nulidade em razão do excesso de linguagem ou de violação ao princípio acusatório pela realização da emendatio libelli. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Configuram-se provas irrepetíveis as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha presencial dos fatos, que vieram a falecer ainda na fase inquisitorial, inexistindo óbice para que tais declarações sejam utilizadas para fundamentar a decisão de pronúncia, afastando-se a alegação de ausência de judicialização das provas. A impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos. A recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 14, caput, da Lei 10.826/2003, 413, caput e §1o, e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o reconhecimento de nulidade in casu, ao argumento de que o acordão impugnado sufragou o excesso de linguagem empregado no tocante à qualificadora do motivo fútil. Subsidiariamente, pugna pela despronúncia da recorrente, porquanto ausentes indícios suficientes de sua autoria, vez que a pronúncia se baseou em declarações da vítima que não foram ratificadas em juízo, sem o esteio de outros elementos probatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 14, caput, da Lei 10.826/2003, 413, caput e §1o, e 414, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “3. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes” (AgRg no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). Assim, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp n. 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 20/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA. SOBERANIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I - Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri. II - No caso, o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível) é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe nas costas e fugindo do local" (fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio, a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais e com as imagens de videomonitoramento. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem para afastar a pronúncia demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus, entendimento que se aplica à pretensão de decote da qualificadora, porquanto cabe ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, debater a classificação e qualificação dos delitos imputados ao réu, art. 5o, XXXVII, "d", da Constituição Federal. IV - A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi utilizado e a evasão, de modo que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 891.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 24/5/2024). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002